Tribunal: TJES
Processo: 0001569-28.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001569-28.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOANN CARLOS SILVA SOARES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001569-28.2024.8.08.0024

APELANTES: JOANN CARLOS SILVA SOARES, THALLES ROCHA VICENTE

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. ESCOLTA ARMADA. COAUTORIA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS. REINCIDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos em face de sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006). Os apelantes foram presos em flagrante após fuga e abordagem em imóvel, onde houve a apreensão de armas de fogo (pistolas .40 e 9mm) e mochila contendo expressiva variedade de entorpecentes (cocaína, crack, haxixe, maconha e PAC), além de anotações da mercancia ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a juntada posterior de trecho faltante de laudo químico gera nulidade processual; (ii) estabelecer se o acervo probatório, especialmente o depoimento de policiais, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico; (iii) determinar se a conduta de vigilância ou escolta armada configura coautoria no crime de tráfico; (iv) avaliar se o porte de arma deve ser absorvido pela causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006; (v) verificar a adequação da dosimetria da pena e do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR: Rejeita-se a nulidade do laudo químico, pois o vício de incompletude foi integralmente saneado com a juntada da totalidade do documento e abertura de nova vista à Defesa, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
previsto no art. 563, do CPP.

MÉRITO: A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelo auto de apreensão, laudo de química forense e depoimentos harmônicos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório.

O depoimento de agentes públicos possui inquestionável eficácia probatória quando em harmonia com os demais elementos dos autos, não podendo ser desqualificado apenas pela função estatal exercida.

A atuação como escolta armada ou vigilância para assegurar a guarda de material ilícito configura coautoria plena no crime de tráfico, sendo desnecessária a posse direta da droga por todos os agentes para a caracterização do dolo.

Aplica-se o princípio da consunção para que o porte ilegal de arma de fogo seja absorvido pela majorante do inciso IV, do art. 40, da Lei nº 11.343/2006, visto que o armamento serviu como instrumento para garantir o sucesso da mercancia e conferir poder intimidatório ao grupo.

Mantém-se a pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, conforme determina o art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

A reincidência dos apelantes impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e justifica a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A regularização de laudo pericial incompleto antes do encerramento da instrução, com abertura de vista à Defesa, afasta a nulidade por ausência de prejuízo.

O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para a condenação quando coerente com o contexto probatório.

A função de segurança ou vigilância no contexto do narcotráfico caracteriza coautoria no crime de tráfico de drogas.

O porte de arma utilizado como meio instrumental para a prática do tráfico é absorvido pela causa de aumento específica do art. 40, IV, da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, e art. 40, inciso IV, e art. 42, todos da Lei 11.343/2006; art. 563 do Código de Processo Penal; art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 06/04/2021; STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 10/06/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001569-28.2024.8.08.0024

APELANTES: JOANN CARLOS SILVA SOARES, THALLES ROCHA VICENTE

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
JOANN CARLOS SILVA SOARES
e
THALLES ROCHA VICENTE
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 17047858), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, tendo sido imposta a ambos os apelantes a reprimenda de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 17426907), a Defesa de JOANN CARLOS SILVA SOARES e THALLES ROCHA VICENTE requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do laudo químico diante de sua incompletude e vício na identificação do perito. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria do tráfico. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para os crimes previstos nos artigos 14 e 16, ambos da Lei nº 10.826/03, ou, mantida a condenação por tráfico, o decote da causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. Outrossim, requer o redimensionamento das penas-base aos patamares mínimos e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Emerge da Denúncia (ID 17047205) que, no ano de 2024, os acusados se associaram para atuar no tráfico de drogas na região do Bairro Gurigica, local controlado pela Facção Criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). No dia 09 de julho de 2024, por volta das 10h, Policiais Militares em operação flagraram os apelantes JOANN CARLOS SILVA SOARES e THALLES ROCHA VICENTE e o corréu PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA CHACRINHA

portando armas de fogo ostensivamente. Após empreenderem fuga para um local conhecido por “Casinhas” e arrombarem um apartamento, os indivíduos foram capturados na posse de duas pistolas (uma .40 com mira laser e uma 9mm com seletor de rajada e numeração raspada) e uma mochila contendo expressiva variedade de entorpecentes, a saber: 53 pinos de cocaína, 33 pedras de crack, 26 unidades de haxixe, 31 unidades de maconha e 04 unidades de PAC, além de anotações típicas da mercancia ilícita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ab initio
, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade do Laudo Químico. Embora a peça acostada inicialmente estivesse incompleta, o vício foi integralmente saneado com a juntada do laudo em sua totalidade (ID 17047853), o qual descreve minuciosamente as substâncias e contém a devida identificação do perito oficial.

Destarte, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP, inexistindo prejuízo concreto à Defesa, que teve nova vista para alegações finais após o saneamento, não há que se falar em nulidade.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e, de forma definitiva, pelo Laudo de Química Forense (ID 17047853), que atestou a natureza ilícita e a diversidade das substâncias: 113,9g de cocaína, 19,8g de crack, 11,2g de haxixe e 90,4g de maconha.

No tocante à autoria, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), o acusado JOANN CARLOS SILVA SOARES negou a prática delitiva, afirmando que trabalhava como motoboy e que apenas correu e ingressou no imóvel por desespero ao presenciar a movimentação policial.

Por sua vez, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), o acusado THALLES ROCHA VICENTE igualmente negou os fatos, aduzindo que fugiu apenas por possuir mandado de prisão em aberto, refutando a posse de arma ou ciência sobre as drogas.

Nada obstante o esforço defensivo, as versões apresentadas pelos apelantes encontram-se isoladas e dissociadas do robusto acervo fático-probatório.

Sob tal ótica, a unidade de desígnios e a nítida divisão de tarefas restaram evidenciadas pelo fato de terem sido avistados juntos, portando armamento de alto poder letal em local conflagrado pelo tráfico, e capturados no mesmo contexto logístico.

Por outro lado, a prova testemunhal é firme e coesa quanto à prática delitiva.

Sabatinadas em Juízo (depoimentos transcritos na sentença), as testemunha Policiais Militares Diego Alves Batista, Diego Simonelli e Fernando Oliveira
“Narraram de forma uníssona a dinâmica da ocorrência: a visualização dos três réus em atitude suspeita, todos portando armas de fogo em via pública; a ordem de parada desobedecida; a fuga para o interior de um apartamento, com arrombamento da porta; e a subsequente abordagem, que resultou na apreensão dos ilícitos. Reconheceram, sem hesitação, os réus como os indivíduos abordados”.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP).

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que:

“O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) .

É de se pontuar, ainda, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).
No caso concreto, o exercício da função de "escolta armada" ou vigilância para assegurar a guarda do material ilícito configura coautoria plena no crime de tráfico, sendo despicienda a posse direta da droga por todos os envolvidos.

Desta feita, ao contrário do que sustentam as Defesas, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória quanto ao crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.

Subsidiariamente, a Defesa dos apelantes pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para as condutas autônomas da Lei nº 10.826/03.

Todavia, tal pretensão não prospera, porquanto o porte das armas constituiu meio instrumental para garantir o sucesso da mercancia e conferir poder intimidatório ao grupo.

À luz do princípio da consunção, o porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pela majorante específica prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, quando evidenciado o nexo funcional entre o armamento e a atividade de narcotraficância.

No que tange à dosimetria, as penas-base foram fixadas acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ante a correta valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentada na expressiva variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos, em estrita observância ao art. 42, da Lei nº 11.343/06. Ademais, incide a agravante da reincidência para ambos os apelantes, o que impossibilita a aplicação do tráfico privilegiado. Incide a majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, revelando-se escorreita a reprimenda fixada em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Por fim, os regimes prisionais mostram-se adequados ao
quantum
das penas e às condições pessoais dos recorrentes, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-
LHES
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)